Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-97.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Agente ambiental do Município de São Sebastião. Pedido de ingresso em processo administrativo no qual o Município reconheceu a insalubridade das atividades de outros agentes ambientais insuficiente para extinguir o interesse de agir – que apenas cessaria se o Município houvesse deferido o pagamento da verba correlata. Necessidade de se proceder à instrução, contudo,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Agente ambiental do Município de São Sebastião. Pedido de ingresso em processo administrativo no qual o Município reconheceu a insalubridade das atividades de outros agentes ambientais insuficiente para extinguir o interesse de agir – que apenas cessaria se o Município houvesse deferido o pagamento da verba correlata. Necessidade de se proceder à instrução, contudo, para que se verifique se as atividades do autor eram idênticas às dos demais agentes. Sentença anulada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000285-
97.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é apelado SILVIO DE ANGELIS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-97.2019.8.26.0587 -Voto no 13070
2
Voto no 13.070
Apelação no 1000285-97.2019.8.26.0587 SÃO SEBASTIÃO
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
Apelado:
SILVIO DE ANGELIS JUNIOR
Juiz de 1a Instância: Dr. Guilherme Kirschner
APELAÇÃO
Ação ordinária. Agente ambiental do
Município de São Sebastião. Pedido de ingresso em processo
administrativo
no
qual
o
Município
reconheceu
a
insalubridade das atividades de outros agentes ambientais
insuficiente para extinguir o interesse de agir que apenas
cessaria se o Município houvesse deferido o pagamento da
verba correlata. Necessidade de se proceder à instrução,
contudo, para que se verifique se as atividades do autor eram
idênticas às dos demais agentes. Sentença anulada. Recurso
provido em parte.
Trata-se de Apelação do Município de São Sebastião contra a r. sentença
de fls. 104/106, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Silvio de Angelis
Junior, condenando o réu a pagar ao autor adicional de insalubridade, desde a data em que
o servidor foi admitido.
Inconformado, o Município recorre e, a fls. 112/116, alega falta de interesse
processual do autor, em vista do processo administrativo instaurado com a mesma
finalidade da presente lide. No mérito, alega haver precedentes desfavoráveis ao autor em
virtude da inexistência de regulamentação da Lei Complementar Municipal no 146/2011.
Afirma que o pleito estaria prescrito, bem como desprovido de perícia que ateste a
insalubridade.
Contrarrazões a fls. 120/122.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-97.2019.8.26.0587 -Voto no 13070
3
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos termos dos
artigos 1.010 e 1.012, do Código de Processo Civil.
O apelo comporta provimento parcial.
Não há falar-se, primeiramente, em ausência de interesse de agir: o ingresso
do autor em processo administrativo no qual o Município reconheceu a insalubridade das
atividades de outros agentes ambientais apenas seria causa de extinção do interesse
processual se o pedido de pagamento da verba correlata houvesse sido deferido; e não há
notícia de semelhante resultado.
Não se pode, entretanto, acolher a perícia administrativa como fundamento
para a condenação do Município. Se até agora este não reconheceu o exercício de
atividades análogas pelo autor, há de se aferir depois de regular instrução do feito se
procede ou não a pretensão de que se lhe estenda o adicional a qual, em sede
administrativa, foi deduzida, mas ainda não está decidida.
Insta notar que o autor arrolou testemunhas, cuja oitiva não foi objeto de
formal indeferimento na r. sentença; e que nada impede a designação de perícia indireta a
partir da documentação oferecida pelo autor e dos registros que o Município possua de sua
atividade ao longo do tempo para sanar eventual dúvida remanescente.
Ante o exposto, concede-se parcial provimento ao recurso, anulando-se a
r. sentença para que seja reaberta a instrução.
BANDEIRA LINS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-97.2019.8.26.0587 -Voto no 13070
4